Tribunal: CARF
Processo: 10580.008663/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.008663/2007-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.233 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SATÉLITE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Tuma da
DRJ/SDR, consubstanciada no Acórdão no 15-25.304 (p. 273), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração referente ao DEBCAD 37.114.020-0 (p.
3), com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em
apresentar a empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP e/ou GFIP RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias (CFL 68), no período de 01/2004 a 12/2005.
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 8), tem-se que a empresa autuada
entregou as GFIP- Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social,
relativas às competências de janeiro/2004 a dezembro/2005, mas nelas não fez constar todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações, na forma de
prêmio de incentivo, pagas pela autuada aos segurados empregados e contribuintes individuais
por meio de cartão de premiação, conforme "Relatório de Lançamentos da NFLD n°
37.114.017-0".
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.008663/2007-27
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008663/2007-27

De acordo com a Fiscalização, no "Relatório de Lançamentos - RL", em anexo,
encontram-se especificados os nomes dos segurados e o valor do prêmio pago por meio do
cartão de premiação, além do valor da contribuição dos segurados (empregados e dos
contribuintes individuais) que o contribuinte deixou de declarar nas GFIP.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 2), a qual foi julgada procedente em parte pelo órgão julgador de
primeira instância, nos termos do susodito Acórdão no 15-25.304 (p. 273), conforme ementa
abaixo reproduzida:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP.
A empresa é obrigada a informar mensalmente, por intermédio da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social, dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e
outras informações de interesse da Administração Tributária.
CORREÇÃO DA FALTA ATÉ O TERMO FINAL DO PRAZO PARA
IMPUGNAÇÃO. RELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA. REVOGAÇÃO.
A relevação requerida pelo contribuinte era benefício para o qual se exigia correção da
falta no prazo para impugnação, com previsão regulamentar até o dia 12/01/2009,
véspera da publicação do Decreto n° 6.727, de 12 de maio de 2009, que revogou o art.
291 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6
de maio de 1999.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (p. 284), sustentando, em síntese, que procedeu à correção da falta apontada
pela Fiscalização, pugnando, assim, pela relevação da multa aplicada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
referente ao DEBCAD 37.114.020-0 (p. 3), com vistas a exigir multa por descumprimento de
obrigação acessória, consistente em apresentar a empresa Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP RETIFICADORAS, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68), no
período de 01/2004 a 12/2005.
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 8), tem-se que a empresa autuada
entregou as GFIP- Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social,
relativas às competências de janeiro/2004 a dezembro/2005, mas nelas não fez constar todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações, na forma de
prêmio de incentivo, pagas pela autuada aos segurados empregados e contribuintes individuais
por meio de cartão de premiação, conforme "Relatório de Lançamentos da NFLD n°
37.114.017-0".
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008663/2007-27

De acordo com a Fiscalização, no "Relatório de Lançamentos - RL", em anexo,
encontram-se especificados os nomes dos segurados e o valor do prêmio pago por meio do
cartão de premiação, além do valor da contribuição dos segurados (empregados e dos
contribuintes individuais) que o contribuinte deixou de declarar nas GFIP.
A Contribuinte, na impugnação apresentada, defende, em síntese, que procedeu à
correção da falta, pugnando, assim, pela relevação da multa aplicada.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
A relevação requerida pelo contribuinte era benefício para o qual se exigia correção da
falta no prazo para impugnação, com previsão regulamentar até o dia 12/01/2009,
véspera da publicação do Decreto n° 6.727, de 12 de maio de 2009, que revogou o art.
291 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6
de maio de 1999, sendo necessária declaração retificadora com todos os fatos geradores
e contribuições devidas.
Ocorreu que o contribuinte não declarou nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) retificadoras
do exercício de 2004 como remuneração de empregados todos aquelas listadas pela
Fiscalização às fls. 237 a 246, a exemplo das remunerações de "Clelia Santana Moraes,
Edilivia Miranda de Abreu, Jacilene Gonçalves dos Santos, Jose Iglezias Cavalcante
Ventim, Mônica Miranda Melo, Rogério Silva de Souza e Ronaldo Santos Teixeira",
entre outros, que foram informados como contribuintes individuais.
Outrossim, o contribuinte não declarou nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) retificadoras
do exercício de 2005, competências de janeiro a novembro, como remuneração de
empregados todos aquelas listadas pela Fiscalização às fls. 226 a 236, a exemplo das
remunerações de "Daniela Cintra Fonseca, Edilivia Miranda de Abreu, Emilia dos
Santos Ferreira, Fabio Abreu de Albuquerque, Fernando Luis Carlos de Freitas, Karla
Martins Costa, Ronaldo Barreto da Silva Filho e Silvia Mascarenhas de Souza Silva",
entre outros, que foram informados como contribuintes individuais.
A multa lançada referente à competência de 12/2005 foi constituída apenas em relação à
omissão da remuneração de R$ 500,00 para cada um dos empregados "Jacilene
Gonçalves dos Santos e Sarlan Bernardo Pereira Sena" e as contribuições devidas por
estes. O sujeito passivo promoveu a correção da falta ao informar como empregados os
contribuintes indicados na GFIP retificadora e suas remunerações e contribuições com o
acréscimo dos valores que foram omitidos (fls. 264 a 270).
Assim, a multa aplicada para a competência de 12/2005 no valor de R$ 330,00 deve ser
relevado, reduzindo-se a multa final para o valor de R$ 44.209,20.
O sujeito passivo não declarou em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) todos os fatos geradores e
contribuições conforme identificado pela Fiscalização, à exceção da competência
12/2005 cuja correção foi promovida.
Por todo o exposto, voto pela procedência dos lançamentos, relevando a multa aplicada
para a competência de 12/2005, com fulcro no, vigente à época da autuação e da
promoção da correção da falta, art. 291 do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, e pela manutenção da multa
final no valor de R$ 44.209,20 (quarenta e quatro mil duzentos e nove reais e vinte
centavos).
Em sua peça recursal, a Contribuinte insiste, de forma veemente, que procedeu à
correção integral das faltas apontadas pela Fiscalização, in verbis:
Conforme informado na impugnação fiscal proposta contra a infração imputada, assiste
à Recorrente o direito à relevação de multa prevista no §1° do art. 291 do Decreto n°
3.048/99 (Regulamento da Previdência Social - RPS).
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008663/2007-27

(...)
Da simples leitura do § 1° acima transcrito, infere-se que os requisitos para a percepção
do benefício da relevação de multa são 4, quais sejam:
1. ... mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que
não contestada a infração...;
2. ... se o infrator for primário...;
3. ...tiver corrigido a falta...;
4. ... e não tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Quanto aos itens 1, 2 e 4, nos parece não haver controvérsia quanto ao cumprimento
integral por parte da Recorrente, haja vista a 5a Turma ter em seu julgamento,
reconhecido a relevação da multa para a competência 12/2005, sustentando que para
esta competência houve a correção integral da GFIP.
Ocorre que as demais competências para as quais foi requerido o mesmo beneficio da
relevação, os Doutos Julgadores de piso arguiram não ter havido a correção integral da
falta, exemplificando supostas remunerações de segurados apontadas pela fiscalização
na NFLD citada e que não teriam sido informadas nas GFIP's retificadoras.
Nesta esteira, uma vez que a Recorrente teria deixado de informar algumas
remunerações de segurados, não gozaria da relevação de multa para as demais
competências apontadas no AI.
Data vênia, equivoca-se a 5a Turma da DRJ/SDR em seus argumentos.
A Recorrente assevera veementemente que realizou a correção integral das GFIP's, não
restando um único lançamento de segurado e base de cálculo, pendente de informação
nas Declarações GFIP retificadoras das competências 01/2004 a 11/2005.
Corobora tal afirmação as Declarações GFIP's retificadoras juntadas em anexo,
referentes ás competências 01/2004 a 11/2005, acompanhadas dos respectivos
protocolos de envio, nas quais consta o nome de todos os prestadores de serviços da
Recorrente, apontados na Notificação Fiscal de lançamento de Débito (NFLD) debcad
n° 37.114.017-0.
Ressalte-se inclusive que os segurados apontados no Acordão da 5a Turma (fls. 05 e 06),
como exemplos de supostas ausências nas declarações retificadoras, foram destacados
com marca texto nos documentos ora anexados, para facilitar a constatação da verdade
pelos Doutos Julgadores de 2a instancia.
Veja-se a título de exemplo as competências: 01/2004, 03/2004, 08/2004, 09/2004,
01/2005, 03/2005, 08/2005 e 09/2005.
Assim, não resta dúvida quanto ao cumprimento integral de todos os requisitos
necessários à concessão da relevação de multa prevista no art. 291, § 1° do Decreto n°
3.048/99.
Pois bem!
Analisando-se a documentação apresentada pela Contribuinte, notoriamente as
cópias das GFIPs retificadoras reapresentadas junto com o recurso voluntário interposto a partir
da p. 298, tem-se que, em tese, e a princípio, razão assiste à Recorrente.
De fato, analisando-se o Relatório de Lançamentos referente ao DEBCAD
37.114.017-0 (p. 223) – documento no qual, conforme informado pela autoridade administrativa
fiscal, encontram-se especificados os nomes dos segurados e o valor do prêmio pago por meio do
cartão de premiação, além do valor da contribuição dos segurados (empregados e dos
contribuintes individuais) que o contribuinte deixou de declarar nas GFIP – em cotejo com as
susoditas GFIPs retificadoras, verifica-se que os fatos gerados detalhados naquele Relatório
referentes, por exemplo, à primeira competência nele registrada – 01/2005 – estão devidamente
declarados nas referidas Guias, conforme se infere da análise das imagens abaixo reproduzidas:
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008663/2007-27

* Relatório de Lançamentos – DEBCAD 37.114.017-0 (p. 223)

* GFIP Retificadora – 01/2005 (p. 647)

Como se vê, com vistas a embasar suas razões de defesa, a Contribuinte trouxe
aos autos farta documentação e demonstrativos, os quais, em tese e a princípio, e sem que isso
represente qualquer juízo de valor nesta oportunidade, podem repercutir no presente lançamento
fiscal.
Importante registrar ainda, que, de acordo com o órgão julgador de primeira, teria
ocorrida a retificação integral da infração apenas em relação à competência 12/2005.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.008663/2007-27

Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que sejam prestadas as seguintes
informações:
(i) a documentação apresentada pela Contribuinte, notoriamente aquela acostada
aos presentes autos junto com o recurso voluntário a partir da página 298 comprova a efetiva
correção da falta pela Contribuinte?
(ii) caso positivo, houve correção em todos os meses? A correção, em cada mês /
competência, foi integral?
(iii) elaborar, se for o caso, novo demonstrativo fiscal excluindo os valores /
meses em relação aos quais houve a correção integral da falta indevidamente considerados na
base de cálculo do tributo lançado;
(iv) consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação
Fiscal que deverá ser cientificada à Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação
no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 777
DF CARF MF
Original